Tribunal: TJDFT
Processo: 0748154-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748154-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE JESUS, GISELLY DOS REIS PEREIRA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., EAGLE ARUBA RESORT &amp; CASSINO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 72468420. A decisão de ID 72225988 não conheceu do recurso inominado, ante a sua deserção. A recorrente alegou que havia sido beneficiada com a gratuidade de justiça, contudo, intimada a indicar a decisão que havia deferido o benefício (ID 72735195), quedou-se inerte. Assim, preclusa a decisão de ID 72225988, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora